Tribunal: STF
Processo: RE 1561538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE QUANTO À INÉPCIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de Instrumento interposto por Luiz Fernando Melo da Silva contra decisão da Vara Única da Comarca de Miraí que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição suscitadas nos autos de ação civil pública de reparação de danos ao erário. 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo em relação à preliminar de inépcia da inicial, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e a taxatividade mitigada; e (ii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao pedido de ressarcimento ao erário. 



    3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 988), a rejeição de preliminar de inépcia da inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, não havendo urgência que justifique sua apreciação antes da apelação. 



    4. Em relação à prescrição, sendo afastada a imprescritibilidade pelo não reconhecimento de ato de improbidade administrativa, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme o Decreto 20.910/1932. 



    5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: “A prescrição quinquenal incide sobre a pretensão de ressarcimento ao erário quando não houver declaração de ato de improbidade administrativa.” 



    V.v.p. 



    1. É cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em ação civil pública, tendo em vista o disposto no art. 19, §1º, da Lei n. 4.717/1965, que integra o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, bem como no art.1.015, inciso XIII, do CPC, que admite a interposição do recurso instrumental em “casos expressamente referidos em lei” (REsp n. 1.828.295/MG). 



    2. Cabimento do recurso interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial”. (eDOC 603 – ID: 9dd72688)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em ação civil pública por conduta dolosa tipificada como improbidade administrativa. 



    Aduz-se que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em atos dolosos de improbidade, independentemente de pedido expresso de condenação por improbidade, nos termos do tema 897 da repercussão geral. 



    Pleiteia-se o provimento do recurso “a fim de que seja afastada a ocorrência da prescrição no caso, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se dê o regular prosseguimento à ação de ressarcimento ao erário”. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)  



    O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a presente demanda não contém pedido de condenação por ato de improbidade administrativa e que não houve reconhecimento judicial da prática dolosa que ensejaria a aplicação da regra de imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da CF. Com base nisso, concluiu pela incidência do prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, deve-se considerar que a presente demanda, proposta em setembro de 2022, requereu a condenação do agravante e de dois outros réus ao ressarcimento de danos provocados ao Município de Miraí em razão de condutas praticadas entre 24/03/2014 e 31/01/2017. Na inicial, o próprio agravado reconheceu a prescrição da pretensão de condenação do agravante às sanções previstas na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Portanto, o agravante sustentou que decorreu o prazo de 5 anos entre a conduta e a propositura da ação, e que não seria aplicável a imprescritibilidade em razão da inexistência de condenação por improbidade. 



    Nesse ponto, é importante rememorar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 852.475/SP (Tema 897) em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Porém, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um caso em que a pretensão autoral envolvia a condenação do réu ao ressarcimento ao erário e às demais sanções cominadas na Lei de Improbidade Administrativa, sendo que apenas as últimas teriam sido atingidas pela prescrição. 



    Há, portanto, uma distinção em relação ao caso concreto aqui discutido, que não envolve pedido de condenação por atos de improbidade.



    Tendo isso em vista, deve-se levar em conta o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual 



    "(...) a imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal)”. (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018).



    (...)



    Dessa forma, considerando que, no caso concreto, não há condenação do agravante por improbidade nem pedido de condenação nesse sentido, já que está prescrita essa pretensão, faz-se necessário distinguir o presente caso daquele que embasou o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, o que deve levar ao reconhecimento da prescrição e da consequente extinção do feito.



    (...)”. (eDOC 603 – ID: 9dd72688, p. 5-8)



    Dessa forma, aplica-se ao caso a regra geral definida no julgamento do tema 666, de maneira a reconhecer a possibilidade da incidência do prazo prescricional à espécie. Logo, nesse ponto, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2024. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. IRREGULARIDADES. OMISSÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS. LEI 8.313/91. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARESTO RECORRIDO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 666, 897 e 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O aresto recorrido diverge da orientação pacificada desta Corte, no sentido de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Temas 666, 897 e 899 da RG. 2. Especificamente, sobre o Tema 899 da repercussão geral, no item 3 da ementa constou que “A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1482644 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade” (ARE 1475101 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente